Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor do sentenciado DOUGLAS CASTRO DE MEDEIROS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de transferência da execução para a Comarca de Planaltina/GO. 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou o magistrado (ID 18679628): [...] 1- Deixo de atender ao pedido de transferência da execução, pois a autoridade responsável pela gestão de vagas prisional da comarca de Planaltina/GO o indeferiu, sob o argumento de que aquela localidade não dispõe de condições de receber o sentenciado. 2- Oficie-se à SEAPE para promover e à DGAP/GO para autorizar o recambiamento definitivo para o DF. 3- Oficie-se ao Juízo goiano para solicitar a carta de guia referente à condenação versada no mov. 50. 4- Dê-se vista às partes. BRASÍLIA, 26 de julho de 2020. E, ao indeferir o pedido de reconsideração, ressaltou (ID 18679631): Há diferença entre o apenado estar recolhido em uma comarca e ali possuir vaga declarada para que permaneça de forma definitiva. Mantenho o indeferimento versado no item 1 do mov. 63. Registro que a Defesa poderá, se assim entender, valer-se de seu direito de petição e, por suas próprias forças, provocar as autoridades competentes daquele Estado para que declarem a vaga pretendida. Cumpra-se a decisão de mov. 63. BRASÍLIA, 07 de agosto de 2020. Na espécie, a execução da pena do paciente é de competência da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, uma vez que a condenação, com fixação de pena privativa de liberdade foi aplicada pela Justiça do Distrito Federal e a autoridade judiciária competente da Comarca de Planaltina/GO não autorizou a deprecação da execução para aquela unidade da federação, por ausência de vagas. Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator